Tribunal: TCU
Processo: 020.090/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 320/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno e 7o, inciso I, da Resolução-TCU-353/2023 com a redação dada pelo art. 1o da Resolução-TCU-377 de 16 de julho de 2025, em ordenar o registro do (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.090/2025-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Andrea Pimentel Bartolo (XXX.448.647-XX); Anna Lucia Coutinho de Souza Gomes (XXX.660.197-XX); Julia Alves de Queiroz (XXX.212.728-XX); Katia Maria dos Santos Silva (XXX.032.277-XX); Luciene Calcas de Carvalho (XXX.631.621-XX); Maria Cristina de Oliveira Santos (XXX.456.217-XX); Maria Lucia de Oliveira Santos (XXX.845.691-XX); Maria Rosangela de Oliveira Santos (XXX.769.887-XX); Maria Solange Oliveira Santos Daltro Leite (XXX.770.117-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.